Tribunal: TJMT
Processo: 1004290-71.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004290-71.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SERGIO ROBERTO MARQUES MELLO - CPF: 304.838.908-39 (AGRAVANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISTRIBUÍDA POR DEPENDÊNCIA A AÇÃO DE COBRANÇA D
O
SEGURO DPVAT – RECEBIMENTO DA INICIAL NA LIDE PRINCIPAL – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADO – PROVA DA PRETENSÃO RESISTIDA DEMONSTRADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O recebimento da petição inicial no processo principal (Ação de Cobrança) demonstra o reconhecimento do interesse de agir do autor, de modo que está configurada a perda do objeto da ação ordinária em que pretendia o protocolo do requerimento administrativo.

Por força do princípio da causalidade deve ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios àquele que deu causa ao processo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo interno aviado por
Sérgio Roberto Marques Mello
objetivando a reforma

da decisão monocrática que
negou provimento ao Recurso de Apelação interposto
em desfavor de
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
,
nos termos do artigo 932 do CPC e Súmula 568 do STJ (ID. 72757464).

Para tal desiderato, o agravante reedita os termos apresentados em suas razões de apelação, sustentando
que a finalidade principal do feito não é o protocolo administrativo com o intuito de ajuizamento da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT. Informa que busca somente o cumprimento do art. 5o, §2o da Lei no. 6.194/74, pois é de seu interesse pleitear o direito administrativamente por ser mais célere.

Afirma que a agravada tem se negado a obedecer a legislação, e que está comprovada nos autos a pretensão resistida. A
rgumenta que a conduta da requerida o prejudica e consiste em artifício utilizado para atrasar a entrega da prestação jurisdicional.

Ao final, requer a
condenação da seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Requer a reconsideração da decisão ou, ainda, que seja levada a Câmara para apreciação do órgão colegiado, requerendo seu conhecimento e provimento.

Contrarrazões apresentadas no ID. 78329489, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor ora agravante, nos termos do artigo 932 do CPC e Súmula 568 do STJ.

Para melhor compreensão da matéria, necessário um breve relato dos fatos.

Extrai-se
dos autos que
Sérgio Roberto Marques Mello
ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência em face de
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
,
aduzindo em síntese que a seguradora estaria injustificadamente se negando a protocolizar o pedido administrativo para recebimento da indenização relativa ao seguro DPVAT, pugnando ao final pela concessão de tutela de urgência para o fim de compelir a seguradora receber o requerimento administrativo, e no mérito, pede pela confirmação da tutela.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou extinta a ação, diante da perda superveniente do objeto.

Com o fito de evitar tautologia, transcrevo parte da decisão monocrática, no ponto de interesse
in verbis
:

“É
indiscutível a ocorrência do fenômeno da superveniente perda de objeto do presente feito, não sendo tecnicamente aceitável/defensável a tese do caráter meramente preparatório da propositura justamente porque a necessidade do provimento jurisdicional solicitado perdeu completamente a necessidade de ser proferido, ou seja, a própria razão de ser, e isso justamente em razão da propositura da ação em que já se pede a condenação da Seguradora ao pagamento da indenização
”
(ID. 72757464).

Acerca da matéria, é entendimento pacífico deste Sodalício, vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROTOCOLO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL (COBRANÇA DO SEGURO DPVAT) SEM A APRESENTAÇÃO DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E DO INTERESSE DE AGIR - CONFIGURADOS – VÍCIO DE CONTRADIÇÃO EXISTENTE – INVERSÃO ÔNUS SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – EMBARGOS ACOLHIDOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, A oposição de Embargos de Declaração deve pressupor a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A perda superveniente do objeto e, de conseguinte, do interesse de agir, ocorre quando, após a propositura da ação a providência que a parte Autora desejava judicialmente é obtida de forma administrativa.

A providência que o Agravado/Autor almejava judicialmente, ou seja, protocolo do requerimento administrativo para o prosseguimento da ação de cobrança, foi obtida com êxito, haja vista que a Ação de Cobrança de Seguro DPVAT já foi recebida pelo Juiz a quo e está sendo processada. Logo, não há razões para a continuidade desta demanda preparatória
.
No caso concreto, em atenção ao princípio da causalidade, imperiosa a inversão do ônus da sucumbência e a condenação da Seguradora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

(N.U 1006932-17.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 28/01/2021) (destaquei)

“
APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DPVAT - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROTOCOLO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – REQUISITO PARA INGRESSAR NA VIA JUDICIAL - RECEBIMENTO DA INICIAL NA LIDE PRINCIPAL –

INTERESSE DE AGIR CARACTERIZADO –PERDA DO OBJETO
- RECURSO NÃO PROVIDO. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial. (STJ – 3a Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino DJe 08/08/2011).
O recebimento da petição inicial no processo principal (Ação de Cobrança) demonstra o reconhecimento do interesse de agir do autor, de modo que está configurada a perda do objeto da ação ordinária em que pretendia o protocolo do requerimento administrativo
.” (N.U 1019031-19.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020) (destaquei)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISTRIBUÍDA POR DEPENDÊNCIA A AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – AÇÃO DE COBRANÇA TEVE INICIAL RECEBIDA – PERDA DO OBJETO DA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE VISAVA FORÇAR O RECEBIMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO POR PARTE DA SEGURADORA SOB A ALEGAÇÃO DE CELERIDADE NO PROCEDIMENTO – AÇÃO IN CASU COM CARÁTER PREPARATÓRIO
– HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Quisesse o recorrente permanecer unicamente na esfera administrativa pela alegada celeridade, não deveria ter entrado primeiramente com a ação de cobrança e sim unicamente com a ação de obrigação de fazer, que claramente se torna inútil ao processo principal de cobrança tendo em vista o recebimento da inicial naquele feito, sendo clara a perda do objeto desta lide que in casu tem caráter preparatório.

Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.”
(N.U 1024491-21.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020) (destaquei)

Assim,
verifica-se que, de fato, ocorreu a perda do objeto da ação ordinária
.

Portanto, não há razões para a continuidade desta demanda preparatória.

Ocorre que assiste razão o agravante
no que tange à condenação da seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Isso porque, nos termos do artigo 85, §10, do CPC,
“
nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
.”

Nota-se que a parte agravante comprovou que procedeu à tentativa de protocolar o prévio pedido administrativo junto à seguradora, requerendo a indenização pela suposta invalidez que o acometeu, conforme se extrai da Ata Notarial de Constatação de Fato (ID. 16848917).

Cumpre destacar que o mencionado documento compreende o instrumento pelo qual o tabelião, dotado de fé pública,
autêntica
um fato, descrevendo-o em seus livros com a consequente expedição do documento correspondente, desta forma referida ata torna-se meio de prova apto a comprovar a recusa da seguradora em receber o pedido administrativamente.

Deste modo, a recusa injustificada da seguradora em proceder ao recebimento do pedido administrativo para pagamento da indenização do seguro DPVAT caracteriza a
pretensão resistida e insatisfeita a justificar a instauração do processo litigioso
.

Nesse sentido, conforme o princípio da causalidade, responderá pelo ônus da sucumbência aquele que der causa à propositura da demanda.

Em caso semelhante, eis o entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE FORMULAÇÃO DE REGULAR REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
2. "
Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes"

(AgInt nos EDcl no REsp 1736937/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no AREsp 1410139 SP 2018/0320546-9. Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti. Julgado em 05/09/2019. Publicado em 18/09/2019) (destaquei)

Na hipótese, não há dúvida de que a seguradora agravada foi quem deu causa à propositura da demanda (ação de obrigação de fazer), pois se recusou a receber o requerimento administrativo, mediante a emissão do protocolo, para que o agravado pudesse dar continuidade à pretensão de receber a indenização do seguro obrigatório. Logo, imperiosa a aplicação do princípio da causalidade.

Para corroborar tal raciocínio, colaciono jurisprudência deste e. Tribunal:

“
EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM ACÓRDÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO – OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE SANAR O VÍCIO APONTADO – PRETENSÃO RESISTIDA – NECESSIDADE DA PROPOSITURA DA AÇÃO - CONDENAÇÃO DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - CABIMENTO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES
.

Verificada a existência de omissão e contradição no julgado com relação ao ônus sucumbencial, impõe-se o acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício presente no acórdão embargado.

(N.U 1002806-21.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 23/11/2020) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – IMPOSSIBILIDADE -
PROVA DA PRETENSÃO RESISTIDA DEMONSTRADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - ATENDIMENTO PARCIAL DO OBJETO INICIAL – IRRELEVÂNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDO INTEGRALMENTE À SEGURADORA
– HONORÁRIOS ARBITRADOS EM VALOR EXORBITANTE – PEDIDO DE REDUÇÃO – VIABILIDADE – MATÉRIA DE BAIXA COMPLEXIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo prova da pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há que se falar que o requerente deu causa ao ajuizamento da ação, não podendo, dessa forma, ser condenado ao pagamento dos ônus da sucumbência.

2. O fato de a parte autora ter pedido valor superior ao efetivamente devido no momento do ajuizamento da ação, não a torna parcialmente sucumbente, tampouco afasta a condenação da parte adversa. 3. Os honorários advocatícios devem ser estabelecidos em patamar razoável, levando em consideração a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço, entre outros.
4. A verba honorária estabelecida em valor exorbitante deve ser reduzida, principalmente nos casos em que a matéria for de baixa complexidade.”
(N.U 1043275-12.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 22/10/2020)

(destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – TENTATIVA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECUSA PELA SEGURADORA – ATA NOTARIAL – MEIO DE PROVA - FÉ PÚBLICA – ART. 384, DO CPC – PRETENSÃO RESISTIDA - CONFIGURADA – AÇÃO DE COBRANÇA - INTERESSE DE AGIR – DEMONSTRADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO - DESPROVIDO.
A recusa comprovada de recebimento do prévio requerimento administrativo atestada por Ata Notarial é meio de prova no processo judicial para caracterizar resistência à pretensão

e configurar o interesse de agir para a propositura de ação de cobrança do Seguro DPVAT.”
(N.U 1007213-70.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

(destaquei)

Sendo assim, merece reforma a decisão monocrática nesse ponto
, para condenar a seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Isso posto,
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para

condenar a seguradora, ora agravada, ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em
10%
(
dez por cento
),
sobre o valor atualizado da causa,
nos termos do que dispõe o §2o do artigo 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021